Tribunal: STF
Processo: HC 271789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE (MAIS DE SESSENTA E SETE QUILOGRAMAS DE MACONHA) E MAU ANTECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Achley Wzorek, em 4.5.2026, em benefício de Bruno Henrique Lacava, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.4.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.051.346, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e cinquenta dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, em julgado em esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Alegação preliminar de nulidade do feito ao argumento de que a defesa não teve acesso integral à prova pericial juntada aos autos – Inocorrência – Mérito – Autoria e materialidade do delito comprovadas – Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico – Penas e regime prisional inicial fixados com critério e corretamente – Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 5).

4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nestes termos:
“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
I. Caso em Exame: 
1. Pedido de revisão criminal proposto por Bruno Henrique Lacava contra acórdão da C. 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando nulidade das provas por falta de fundadas suspeitas na abordagem policial e nos atos de revista, e incorreção na dosimetria da pena.
II. Questões em Discussão: 
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade das provas obtidas por abordagem policial e atos de revista sem fundadas suspeitas; e (ii) readequação da dosimetria penal. 
III. Razões de Decidir: 
3. A abordagem policial foi considerada válida, pois os policiais observaram comportamento suspeito e nervosismo do peticionário, além de outras circunstâncias caracterizadoras das fundadas razões. Pleito conhecido, pois não houve discussão da matéria nos julgamentos ordinários, apesar da preclusão temporal.
4. A revisão criminal não se presta à reanálise de dosimetria penal já discutida em instâncias anteriores, sem apresentação de novas provas ou erro judiciário, motivo pelo qual o pleito subsidiário não foi conhecido.
IV. Dispositivo: 
PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, JULGADO IMPROCEDENTE” (fl. 2, e-doc. 6).

5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.051.346 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.2.2026, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, não conheceu da impetração.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.4.2026, negou provimento ao agravo regimental defensivo, com os seguintes fundamentos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 dias-multa, mantida em apelação, com trânsito em julgado em 15/6/2020, tendo sido julgada improcedente posterior revisão criminal. 
2. A defesa sustenta nulidade absoluta, de ordem pública, por ilicitude da prova decorrente de abordagem, busca pessoal e veicular realizadas sem fundada suspeita, bem como ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de exasperação da pena-base em patamar superior à metade do mínimo legal, sem fundamentação idônea, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e a absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. 
II. Questão em discussão 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade da abordagem, busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita, suscitada apenas em revisão criminal e em habeas corpus após o trânsito em julgado, configura nulidade de algibeira, alcançada pela preclusão temporal; (ii) saber se, no caso concreto, houve fundadas suspeitas a legitimar a abordagem policial e os atos de busca pessoal e veicular, afastando a ilicitude das provas; e (iii) saber se a exasperação da pena-base, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (67 kg de maconha) e da existência de maus antecedentes, carece de fundamentação idônea suscetível de correção na via estreita do habeas corpus. 
III. Razões de decidir 
4. A alegação de nulidade da busca pessoal e veicular, não arguida na ação penal originária nem antes do trânsito em julgado da condenação e somente deduzida na revisão criminal, encontra-se alcançada pela preclusão temporal, caracterizando nulidade de algibeira, instituto não admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
5. Ainda que superado o óbice da preclusão, a abordagem e os atos de busca pessoal e veicular mostram-se legítimos, pois amparados em elementos concretos indicativos de fundada suspeita: interação considerada suspeita entre indivíduos, em local reconhecido pelo elevado índice de tráfico de drogas, somada ao visível nervosismo do agravante diante das indagações policiais e à visualização de caixas no interior do veículo. 
6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à dinâmica dos fatos e à existência de fundada suspeita demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus e, por consequência, do agravo regimental interposto na mesma via. 
7. O pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base não prospera, pois a exasperação na primeira fase da dosimetria funda-se na expressiva quantidade de droga apreendida (67 kg de maconha) e na existência de maus antecedentes, critérios objetivos e idôneos, utilizados dentro da margem de discricionariedade vinculada do julgador, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
8. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que permanece hígida. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A alegação de nulidade da abordagem e da busca pessoal e veicular, identificável desde a fase instrutória e suscitada apenas após o trânsito em julgado da condenação, configura nulidade de algibeira e sujeita-se à preclusão temporal. 
2. A abordagem policial e a realização de busca pessoal e veicular são lícitas quando fundamentadas em elementos concretos de fundada suspeita, extraídos do contexto fático, como interação suspeita entre indivíduos, local conhecido por tráfico de drogas, nervosismo do abordado e visualização de objetos no interior do veículo. 
3. A via do habeas corpus não comporta o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para redefinir a existência de fundada suspeita ou reavaliar, de modo amplo, a conclusão das instâncias ordinárias sobre a legalidade da abordagem policial. 
4. A exasperação da pena-base em crime de tráfico de drogas, fundada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido e na existência de maus antecedentes, constitui fundamentação idônea e não pode ser revista em habeas corpus, salvo em caso de manifesta ilegalidade” (fls. 1-2, e-doc. 8).

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o Superior Tribunal de Justiça incorre em equívoco ao equiparar a ilicitude da prova à nulidade relativa, quando, na realidade, está-se diante de vício de natureza absoluta, insuscetível de preclusão, justamente por atingir direitos fundamentais e comprometer a própria validade da persecução penal, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “a matéria suscitada pela defesa não se refere a nulidade relativa ou sanável, mas sim à ilicitude da prova obtida mediante abordagem policial desprovida de fundada suspeita, o que configura vício de natureza absoluta, por violação direta aos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “a própria decisão do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha invocado a preclusão, acabou por adentrar no mérito da controvérsia, afirmando, de forma subsidiária, a existência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “não houve, em momento algum, a demonstração de fundada suspeita prévia à abordagem, requisito indispensável à validade da busca pessoal, conforme expressamente previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal. A decisão impugnada incorre em grave vício ao validar a medida policial com base em elementos posteriores à abordagem, invertendo, de forma inaceitável, a lógica constitucional de proteção contra intervenções arbitrárias do Estado” (fl. 5, e-doc. 1).

Assinala que “a própria narrativa acolhida pelas instâncias ordinárias e posteriormente chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça evidencia a ausência de justa causa para a abordagem” (fl. 6, e-doc. 1).

Enfatiza que “o que existia, antes da intervenção policial, era apenas a presença de dois veículos estacionados em um posto de combustível, com indivíduos conversando situação absolutamente comum e compatível com a normalidade cotidiana, inclusive reforçada pela explicação apresentada pelo próprio paciente de que seu veículo havia apresentado problema mecânico” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Ressalta que “a alegada ‘interação suspeita’ não passa de descrição genérica de indivíduos conversando em local público, enquanto as ‘características do lugar’ mostram-se igualmente frágeis, sobretudo diante da contradição entre os próprios agentes, já que um deles expressamente afirmou não haver qualquer conhecimento prévio de tráfico na região” (fl. 8, e-doc. 1).

Salienta que, “subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências pelo reconhecimento da nulidade do feito, impõe-se a readequação da pena aplicada ao paciente”, pois “a dosimetria aplicada revela-se excessiva, desproporcional e carente de fundamentação concreta, impondo-se a revisão do quantum fixado na primeira fase, com a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, mediante aplicação de fração moderada, conforme já delineado” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“5.1 A concessão da ordem de habeas corpus, para que esta Suprema Corte reconheça a flagrante ilegalidade da abordagem policial realizada sem fundada suspeita, declarando a nulidade das provas obtidas e de todas aquelas delas derivadas, com a consequente absolvição do paciente;
5.2 Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja determinada a readequação da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal ou, alternativamente, mediante aplicação de fração moderada e proporcional, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Consta dos autos ter sido o paciente condenado por tráfico de drogas por trasportar e trazer consigo setenta e quatro tijolos  de maconha (67,58 quilogramas).

Ao conhecer em parte da revisão criminal ajuizada pelo paciente e, nessa extensão, julgá-la improcedente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“A ação revisional deve ser parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.
Consoante se extraí da ação penal de nº 0000186-33.2018.8.26.0603 (autos digitais), Bruno Henrique Lacava foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de janeiro de 2018, por volta das 12h45, na alameda Nevio de Cunto, nº 835, na cidade e comarca de Birigui, agindo em concurso de agentes com Denis Aparecido Moreti e Rogério Barbosa Pache, transportava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 74 (setenta e quatro) ‘tijolos’ de ‘maconha’, substância contendo tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo da planta herbácea Cannabis Sativa L., com peso líquido de 67,58 quilogramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 48/50 do processo originário. 
Consta na ação penal de origem que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando verificaram dois veículos automotores parados nas proximidades de um posto de gasolina, um ao lado do outro, e três indivíduos, em comportamento suspeito. 
Diante disso, a guarnição policial fez o retorno pela rodovia, e, ao retornar, constatou que um dos automóveis ainda estava no local. No veículo em questão havia um indivíduo em seu interior, o ora peticionário, sendo realizada a sua abordagem. 
Indagado, Bruno afirmou estar no local aguardando ajuda, pois o seu veículo estava superaquecendo. Contudo, realizada a busca veicular, os agentes públicos encontraram diversos ‘tijolos’ de ‘maconha’ no interior de caixas, as quais estavam acondicionadas no porta-malas e no banco traseiro do automóvel.
Então, os policiais noticiaram via rádio os dados das placas do outro veículo avistado na via pública momentos antes, bem como as características de seus ocupantes um trajava uma camisa verde e o outro uma camisa vermelha tendo outra guarnição policial, na rodovia Gabriel Melhado, logrado êxito em encontrá-los. Tratava-se dos coautores do crime: Denis Aparecido Moreti e Rogério Barbosa Pache. 
Em razão de tais fatos, os réus foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia, onde foi registrada a ocorrência. 
A droga foi apreendida e submetida ao exame químico-toxicológico, sendo verificada a natureza da substância ilícita nela contida (fls. 48/50). 
Em juízo, o capitão da Polícia Militar, Edson Kyuiti Fujijura, disse que ele e outro policial realizavam patrulhamento rotineiro quando avistaram dois veículos um ‘Volkswagen/Gol’ e um ‘Fiat/Palio’ e dois indivíduos nos fundos de um posto de gasolina, em atitude suspeita. Resolveram, então, realizar a abordagem. Para tanto, efetivaram o retorno e acessaram o local (conhecido como ponto de encontro de usuários de drogas e indivíduos envolvidos com a traficância, sendo visado pelo policiamento ostensivo), deparando-se apenas com o veículo ‘Volkswagen/Gol’, tendo o outro automóvel, ocupado por dois indivíduos, saído dali. 
Efetivaram a abordagem do condutor do automóvel ‘Volkswagen/Gol’, o ora peticionário, o qual aduziu estar o seu veículo superaquecendo. Todavia, ao ser informado sobre a realização de revista veicular, Bruno asseverou: ‘a casa caiu, estou com entorpecente’. Realizadas as buscas no porta-malas e no banco traseiro do automóvel em questão, foram encontradas caixas contendo diversos tabletes de ‘maconha’, afirmando o peticionário ter sido contratado para realizar o transporte da droga. Questionado sobre o outro automóvel, Bruno aduziu: ‘o outro veículo passou aqui só para me ajudar, pois realmente estou com problema, pois o automóvel está afogando’. Diante disso, irradiaram via COPOM os dados do outro automóvel, o qual foi localizado por outra guarnição policial. Por fim, o depoente identificou, sob o crivo do contraditório, o peticionário Bruno como sendo o condutor do automóvel ‘Volkswagen/Gol’ (cf. gravação digital anexada à fl. 587 do processo originário). 
Por sua vez, o policial militar Douglas Vinicius Pereira Martins afirmou estar realizando patrulhamento de rotina juntamente com o capitão Edson Kyuiti Fujijura, sendo o responsável pela condução da viatura, quando avistaram dois veículos do outro lado da rodovia e três indivíduos conversando, próximos a um posto de gasolina, porém desconhecia se tratar de local conhecido pelo tráfico. Fizeram o retorno e, dessa vez, se depararam apenas com o veículo ‘Volkswagen/Gol’, tendo, contudo, gravado os dados do emplacamento do outro automóvel e as características físicas de seus ocupantes. 
Ato contínuo, abordaram o peticionário Bruno, o qual informou estar o veículo ‘fervido’ e estar aguardando o guincho. Então, pegaram água e colocaram no motor, voltando o veículo a funcionar. Todavia, durante a entrevista de Bruno, verificaram a existência de caixas no interior do veículo. Indagado sobre o conteúdo das caixas, Bruno passou a ficar nervoso e ‘começou a tremer’. Diante disso, efetivaram busca veicular, constatando haver diversos tabletes de ‘maconha’ no interior das caixas, com peso total aproximado de 67 (sessenta e sete) quilogramas, os quais seriam levados para outra cidade para ser revendida (cf. gravação digital anexada à fl. 587 do processo originário).
Interrogado em juízo, o peticionário Bruno admitiu a propriedade da droga e aduziu ter sido contratado por uma pessoa para realizar o transporte dos tabletes de ‘maconha’ até a cidade de São José do Rio Preto. Disse, ainda, que ao parar no posto de gasolina, os policiais chegaram de inopino e o informaram estar sendo investigado. Por fim, aduziu que os ocupantes do outro veículo Rogério e Dênis não estavam envolvidos no crime, tendo os contatado apenas para que o ajudassem com o seu veículo, o qual apresentava problemas mecânicos (fl. 702 do processo originário). 
Além da prova oral, foram juntados ao feito de origem: o auto de prisão em flagrante (fls. 02/03); o boletim de ocorrência (fls. 21/24); o recibo de entrega (fl. 04); a nota de culpa (fls. 07, 11 e14); o auto de exibição e apreensão (fls. 25/27); o auto de constatação preliminar (fl. 30), os laudos periciais de fls. 51/53, 54/56, 57/58 e 59/64; o BOPM (fls. 295/298); a prova emprestada de fls. 420/452; e o relatório policial (fls. 66/73). 
Ao final da instrução processual, o peticionário foi condenado como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (cf. r. sentença de fls. 700/728 dos autos de origem). 
Interpostos recursos de apelação pela defesa do peticionário e dos demais acusados, a Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, no tocante ao apelo do ora peticionário, negou-lhe provimento, mantendo a condenação às penas acima descritas (cf. v. acórdão de fls. 927/937 nos autos de origem). Operou-se o trânsito em julgado em relação a Bruno em 15 de junho de 2020 (fl. 1025 dos autos de origem).
É o resumo do caso. 
1 – Pedido de absolvição com base na ilicitude da prova produzida 
O pleito é cabível, tendo em vista que a alegação de nulidade pela abordagem, revista pessoal e veicular desprovidas de fundadas suspeitas não foi apresentada na ação penal de origem, por Bruno ou pelos demais acusados. 
Tecnicamente, porém, a questão estaria atingida pela preclusão temporal, por se caracterizar, manifestamente, como ‘nulidade de algibeira’ isto é, nulidade identificável desde a fase instrutória da ação penal, mas suscitada de forma manifestamente extemporânea, conforme a conveniência da defesa. 
De todo modo, ainda que a mácula alegada fosse conhecida, não mereceria acolhimento, porque nenhum vício de ilegalidade se observa na ação policial. 
Em suma, a defesa técnica busca a anulação do processo, por supostamente ter a ação penal se iniciado com base em prova obtida de forma ilícita, vale dizer, mediante abordagem e busca pessoal e veicular desprovidas de fundadas suspeitas, em desacordo com os ditames da legislação processual. 
Por conseguinte, aduz serem as provas derivadas da abordagem e dos atos de busca ilícitas, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, postulando a absolvição por ausência de provas. 
Ocorre que, como exposto anteriormente, os policiais militares visualizaram dois veículos e três indivíduos interagindo de forma suspeita nos fundos de um posto de gasolina onde, segundo o capitão da Polícia Militar, Edson Kyuiti Fujijura, era comum a ocorrência de atos alusivos à traficância.
Por tal razão, decidiram se aproximar do local, vindo a abordar o ora peticionário, condutor do veículo ‘Volkswagen/Gol’. Na oportunidade, Bruno alegou estar o automóvel apresentando problemas mecânicos, porém, ao ser indagado pelo policial Douglas Vinicius Pereira Martins a respeito das caixas acondicionadas no automóvel, alterou seu comportamento, apresentando nervosismo. 
Logo, diversamente do alegado, a abordagem e os atos de busca não decorreram pura e simplesmente do fato de existirem três indivíduos ao lado de dois veículos, parados em uma via pública, isto é, de forma aleatória. Na realidade, os atos decorreram de um conjunto de circunstâncias, as quais se depreendem dos depoimentos dos policiais, quais sejam: a interação suspeita entre os indivíduos; as características do lugar; o comportamento do peticionário às indagações policiais; e, ainda, a existência de caixas dentro do veículo (sendo que parte delas estava acondicionada no banco traseiro do automóvel, logo, presumivelmente estavam no campo de visão dos agentes públicos). 
Cumpre frisar, ademais, que as palavras dos agentes públicos, em seu cerne, revelaram-se coesas e não apresentaram sinais de manipulação, evidenciando a veracidade de seus relatos. Outrossim, não há nos autos quaisquer indícios de prova a denotar terem eles atuado de forma ilegal. 
Tampouco a defesa trouxe elementos de prova neste sentido, ou seja, não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, remanescendo intacto, assim, o valor probatório conferido aos depoimentos dos policiais, cujos atos, sabe-se, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade (ausente prova em sentido contrário). 
Nessa toada, as pequenas discrepâncias nas palavras dos agentes públicos, por si sós, não geram automaticamente a invalidade deste relevante elemento probatório, cabendo ao julgador verificar, caso a caso, o grau de confiabilidade das provas. 
Mas não é só. 
Em 16 de setembro de 2025, a 6ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, Ministro Relator Rel. Ministro Og Fernandes, apreciou, no bojo do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 888.216/GO (Informativo de Jurisprudência nº 865, publicado em 07 de outubro de 2025), a matéria aqui tratada, porém sob novo enfoque, fixando a seguinte tese, em aparente distinção a entendimento firmado anteriormente: ‘O nervosismo ao avistar a guarnição policial pode caracterizar fundadas razões para a busca pessoal’. 
Ou seja, em determinadas situações, devidamente explicitadas, o tirocínio policial a partir de elemento subjetivo (percepção do nervosismo) pode validar os atos de abordagens e de buscas. (...)
Portanto, o simples fato de os policiais terem visualizado o peticionário parado em um posto de gasolina com outros indivíduos, em atitude suspeita, apresentando nervosismo durante conversa informal, já seria suficiente, por si só, nos moldes da recente decisão da Corte Superior, a justificar a abordagem e os atos de revista. 
Por todos estes motivos, rejeita-se a argumentação de prova obtida por meio ilícito, estando superada a questão. 
2 – Pedido subsidiário de readequação do aumento realizado na primeira fase da dosimetria penal 
Impõe-se o não conhecimento do pleito. 
Insta consignar, de proêmio, que este Relator entendia ser possível, excepcionalmente, o conhecimento de revisão criminal, ainda que não se amoldasse perfeitamente às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, em respeito às garantias constitucionais e em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
Entretanto, nos últimos tempos, denota-se aumento significativo no ajuizamento de ações revisionais, beirando o emprego abusivo da medida impugnativa, utilizada com o intuito de reexaminar matérias já aventadas e debatidas, de forma exaustiva, tanto na sentença condenatória quanto em sede recursal, vale dizer, como se segunda ou terceira apelação fossem, o que não pode ser admitido, em prejuízo, inclusive, da eficácia e da celeridade da prestação jurisdicional. 
Daí porque, revendo o meu posicionamento, passo a conhecer apenas dos pedidos revisionais os quais, desde logo, permitam identificar as situações previstas na Lei Processual Penal como as únicas capazes de justificar a análise da revisão criminal. (...)
No caso presente, o aumento da pena foi devidamente avaliado nos julgamentos ordinários e se deu em razão do mau antecedente do peticionário e da natureza e quantidade de droga apreendida.
Extrai-se do v. acórdão de fls. 927/937 dos autos de origem: 
‘As básicas foram fixadas acima do mínimo legal para os três apelantes, em razão da elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido, considerado o artigo 42 da Lei Antidrogas; anotado, ainda, o fato de que o réu Bruno também ostenta antecedente criminal (Processo nº 0069901-06.2005.8.26.0576 – fls. 642/643).
Importante observar que o critério utilizado para a escolha da fração de aumento na primeira fase é discricionário; contudo, no presente caso, restou absolutamente justificável, tendo em vista a enorme quantidade de entorpecente apreendido em poder dos apelantes - mais de 67 Kg de maconha. 
Sendo assim, para os réus Denis e Rogério as penas-base foram fixadas em 09 (nove) anos de reclusão, mais o pagamento de 900(novecentos) dias-multa, no piso legal; e, para o corréu Bruno, em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, no piso legal, posto que também possuidor de antecedente criminal, como já dito. 
Neste cenário, ausente apresentação de novas provas pela defesa, ou argumentos que denotem a contrariedade da decisão colegiada com a legislação vigente, a tentativa de reabertura do debate nesta oportunidade é inadmissível e não comporta conhecimento, ante a expressa vedação dada pelo artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fls. 4-17, e-doc. 6).

No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“(...) a abordagem e os atos de busca pessoal e veicular realizados pelos agentes policiais não se fundamentaram unicamente na circunstância de três indivíduos estarem ao lado de dois veículos estacionados em via pública, de forma aleatória. Ao contrário, decorreram da interação considerada suspeita entre eles, em local reconhecido pelo elevado índice de tráfico de drogas, somada ao visível nervosismo do agravante diante das indagações formuladas pelos policiais acerca das caixas visualizadas no interior do automóvel. 
Nesse contexto, a jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de reconhecer a legalidade da abordagem policial quando amparada em elementos concretos indicativos de fundada suspeita, como verificado no caso em tela. (...)
Ademais, para infirmar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, seria imprescindível o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 
Por derradeiro, igualmente não prospera o pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base, porquanto a reprimenda foi exasperada na primeira fase da dosimetria em razão da expressiva quantidade de droga apreendida em poder do agravante (67 kg de maconha), bem como da existência de maus antecedentes, situando-se o aumento operado dentro dos limites de discricionariedade do julgador e em plena consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte” (fls. 4-5, e-doc. 8).

9. Razão jurídica não assiste à impetrante quanto à alegação de ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Na espécie vertente, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal e veicular realizado, pelo que consta dos documentos juntados neste processo. As instâncias antecedentes concluíram ter sido a diligência motivada pela interação, considerada suspeita, entre o paciente e outras pessoas, em local conhecido pelo elevado índice de tráfico de drogas, e em razão do nervosismo demonstrado pelo paciente ao ser abordado pelos policiais militares e indagado sobre as caixas visualizadas no interior do automóvel. 

As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal, em processos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO